Tribunal: TJPA
Processo: 0815019-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815019-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ROGERIO SOUSA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO APRECIADO. PREJUDICADO. PACIENTE QUE APRESENTA ENFERMIDADE DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou prejudicado o pedido de excesso de prazo, tendo em vista que em 13.01.2023 o pleito foi apreciado pelo juízo
a quo.
Imperioso ressaltar que se tratando de reiteração de pedido de prisão domiciliar, sem que tenha havido alteração fática do estado de saúde do Paciente, não haveria que se falar em excesso de prazo, especialmente tendo o magistrado envidado esforços para análise do feito.

2. Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

3. Devidamente esclarecido pelo Sistema Penitenciário, que o Paciente está recebendo as medicações no horário e ainda, possui acompanhamento especializado particular não há que se falar, neste momento, em deferimento da prisão domiciliar.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS ROGÉRIO SOUSA TEIXEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, no que tange ao Processo de Origem n. 2001163-43.2021.8.14.0401.

Consta

da impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia 29 de março de 2020, quando, juntamente com outros indivíduos, abordaram as vítimas que estavam em uma parada de ônibus e subtraíram alguns pertences.

Esclarece que o paciente fora condenado a pena definitiva de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, nos incursos penais dos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, (primeira parte), do CP.

Alega que dentre os inúmeros princípios constitucionais e processuais penais que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro, destaca-se o princípio da Razoável Duração do Processo, esculpido expressamente no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna.

Aduz que no dia 23 de agosto de 2022, há mais de 01 (um) mês, especificamente 33 (trinta e três) dias após protocolado o pedido de prisão domiciliar, fora proferida decisão pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, solicitando a SEAP que informasse o estado de saúde do apenado e a necessidade ou não de prestar assistência médica na instituição em que se encontra custodiado.

Informa que o Magistrado tem solicitado resposta a SEAP, que até o presente momento não apresentou os esclarecimentos solicitados pelo Juízo.

Assevera que, não bastasse as remessas anteriores feitas à referida secretaria e que permaneciam sem qualquer retorno, no dia 05 de outubro de 2022, mais uma vez, agora pela terceira vez seguida, conforme se verifica pelo evento de nº 86, os autos foram novamente encaminhados à SEAP/BELÉM para manifestação acerca da avaliação médica do paciente e o consequente fornecimento de informações quanto ao seu quadro de saúde.

Alega ainda que, a prisão domiciliar se correlaciona diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, apesar de ser medida excepcional, deve ser atendida quando o caso concreto apresentar circunstâncias pelas quais se tornam essencialmente necessárias para resguardar a saúde, a vida e a dignidade daquele que se encontra sob custódia estatal.

Afirma que o paciente possui quadro de saúde delicado por apresentar comprometimento da força em membro inferior direito por lesão medular em nível L2-L3. Assim, como também por apresentar comprometimento grau 3 em sua coxa direita e grau 1 em perna e flexão dorsal do pé, além de hipotrofia de quadríceps. Conforme apontam os laudos médicos, verifica-se que o paciente sofre grave comprometimento em sua força corporal, especialmente em seus membros inferiores em razão da referida lesão na região lombar.

Dessa maneira, requereu LIMINARMENTE, A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE SR. MARCOS ROGÉRIO SOUSA TEIXEIRA, diante das circunstâncias legais que o amparam e do constrangimento ilegal evidenciado na morosidade do juízo coator para apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado junto aos autos principais; NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA ORDEM PARA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318, II do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida em 03.11.2022 e requisitadas informações da autoridade coatora.

Após reiteração do pedidos de informações, estas foram prestadas pela autoridade coatora, na data de 29.11.2022 (ID 11987558), esta respondeu que:

“(...)
Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente MARCOS ROGERIO SOUSA TEIXEIRA, informo à V. Exa. Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 11 anos e 08 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em função de condenação pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores.

A Defesa peticionou a prisão domiciliar por motivo de saúde alegando que o apenado possui quadro de saúde delicado por apresentar comprometimento da força em membro inferior direito por lesão medular em nível L2-L3.

Para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar o estado de saúde do custodiado, a gravidade de eventual doença e a (im)possibilidade de tratamento no cárcere,
este Juízo solicitou à SEAP a realização de avaliação de saúde do apenado, mas até o presente momento não foi juntado aos autos
. - Grifei

Em nenhum momento a Defesa informa que diligenciou junto à SEAP ou à unidade prisional com o fim de ver realizada a diligência.
- Grifei

Inobstante a isso, este Juízo reiterou à SEAP, na pessoa do Secretário e do corregedor, a realização de avaliação médica do apenado no prazo de 48 horas
(...)”.

A
Procuradora de Justiça
- Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves emitiu parecer
pela denegação da ordem,
por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 318, II e Parágrafo Único do CPP e art. 117, da LEP que, justificam prisão domiciliar.

Na data de 01.12.2022, aportaram nos autos, as informações prestadas diretamente pela SEAP (ID 12027474).

O Impetrante requereu em 07.12.2022, que fossem os autos retirados de pauta de Plenário Virtual e fossem pautados em Sessão de Videoconferência com a possibilidade de realização de sustentação oral do feito.

Em 27.01.2023 reputei necessário a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista as informações da SEAP (ID 12027469).

A
Procuradora de Justiça
- Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves ratificou parecer
pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente do
writ
, ante a presença de seus pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de
excesso de prazo para a apreciação do pedido de prisão domiciliar do paciente, verifico que resta prejudicado
.

O Paciente teve pleito indeferido em 07.02.2022 (ID 11505416), com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de pedido de prisão domiciliar com informações de que o apenado sofre de paralisia irreversível e incapacitante e necessita de constantes fisioterapias, pois sente muita dor e desconforto.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

À SEAP, na seq. 47, por meio do Ofício no 41/2022-DAB/GAB/SEAP/PA "encaminhou o laudo médico do apenado, informando que o apenado foi avaliado por médico da SEAP e por especialista em neurologia e ortopedia, e que a situação de saúde apresentada pode ser tratada dentro do ambiente prisional, dando continuidade ao acompanhamento do apenado. Além do mais, alega por meio do ofício, ter condições de oferecer escolta e viatura para atendimento extramuros quando necessário"

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 ( setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante.

Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5o, XLIX, da CF).

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto , é possível a concessão de prisão domiciliar [...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1o, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.o 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.” Por sua vez, o mencionado julgado refere que: “poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.” Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessárias diante da realidade do sistema penal.

Mesmo assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional.

Considerando que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, tampouco demonstra caráter excepcional para concessão da medida, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.

Além disso, sabe-se que é dever da Administração Penitenciária velar pela integridade física e garantia de saúde dos presos sob sua custódia, determino que a SEAP adote as providências necessárias visando resguardar a saúde do interno tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso. (...)”

No presente
mandamus
, o Paciente somente colacionou um laudo com data posterior à decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, emitido em 08.02.2022, em que figura como paciente de 65 (sessenta e cinco) anos, seu genitor, que está sob os cuidados da Sra. Rosilene Caxias de Souza, esposa do Paciente, aduzindo o impetrante que, por este motivo, deveria o Sr. Marcos Rogério Sousa, retornar ao seio familiar.

Realizada consulta ao sistema SEEU, verifiquei que
em 13.01.2023 foi analisado, pelo Juízo da Execução Penal, o pedido de prisão domiciliar feito na origem
, sendo indeferido e restou assim ementado na parte que importa. Vejamos:

“(...) 1. A Defesa alegou que o interno possui um quadro de saúde delicado, pois apresenta comprometimento da força em membro inferior direito por lesão muscular em nível L2-L3, comprometimento grau 3 em sua coxa direita, comprometimento grau 1 em perna e flexão dorsal do pé e hipertrofia de quadríceps.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando “ que o custodiado relatou dor lombar com irradiação para membros inferiores, porquanto, o médico prescreveu analgésico e realizou encaminhamento para ortopedista, fisioterapia e neurologista, tendo tais encaminhamentos sido enviados à regulação do Estado, mediante o Protocolo n° 2022/1472809. Foi juntado o Relatório de Saúde produzido em 17/11/2022, o qual descreve que o apenado é diagnosticado com dor lombar baixa, patologia CID M54.5, proveniente de projétil na região lombar, contudo, conforme ultrassonografia computadorizada, realizada em 29/04/2022, não foram constatados traumas relevantes na coluna lombar. Vale ressaltar que a SEAP informou que o apenado realizou consulta com ortopedista na policlínica do Marco no dia 13/04/2022, momento em que foi solicitada a referida Tomografia Computadorizada. Por fim, o ofício explica que, atualmente, o apenado aguarda retorno com o ortopedista, para avaliação dos exames, porquanto, a Administração Penitenciária conclui que a equipe de saúde da unidade penal tem sido capaz de conceder atendimento às demandas do presente custodiado.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 11 anos, 08 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores. Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ. (...)”

Desta forma, estando o pedido de prisão domiciliar apreciado no Juízo singular, e ainda, tendo sido envidado esforços, pelo Magistrado da execução penal, para que fosse devidamente instruído os autos com as informações necessárias para exame do pedido. Entendo que,
não há que se falar em excesso de prazo para apreciação de reiteração de pedido de prisão domiciliar
, devidamente analisado em 13.01.2023, sem que tenha havido alteração fática do estado de saúde do paciente.

Colaciono ainda recente decisão o Órgão Superior de Justiça sobre o mesmo tema, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus.

2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.923/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) - Grifei

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”. (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015)

Quanto ao pedido de necessidade de prisão domiciliar:

No presente
mandamus
,

alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de comprometimento em sua força corporal, especialmente em seus membros inferiores em razão da referida lesão na região lombar.

Em análise das informações acostadas aos autos, resta esclarecida a situação e o estado de saúde do paciente, com juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, tais como, a avaliação com recentes laudo médico, relatório de saúde emitidos por aquele órgão e até laudo de tomografia computadorizada da coluna dorsal realizada em 29.04.2022. Informando ainda, que há condições de tratamento de saúde na unidade que o Paciente encontra-se recolhido.

Em informações prestadas (ID 12027474), pela Ilma. Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, assim foi esclarecido:

“(...)
Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a solicitação de avaliação médica ao processo supracitado no (mov. 77.1) e (mov. 94. 1) referente à Pessoa Privada de Liberdade - PPL MARCOS ROGERIO SOUSA TEIXEIRA- INFOPEN 277451 ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP no CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÅCIO DAS NEVES- CRCAN, informo o que segue:

Em resposta ao item 1.1 a SEAP atua intramuros no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, promovendo ações de promoção de saúde, prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e dos agravos decorrentes do confinamento, com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP. E ainda com base na Política Nacional de Atenção Básica PNAB, dentre outras políticas e programas de saúde desenvolvidos na atenção básica, conforme normativas do Ministério da Saúde.

Quando se faz imperativo o tratamento medicamentoso intramuros, esta Secretaria fornece os medicamentos da farmácia básica, garantindo a assistência conforme o Sistema Único de Saúde - SUS e a PNAISP.

Em casos que requeiram atendimentos especializados (sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos, entre outros), assegura-se o acesso na Rede de Atenção à Saúde - RAS por intermédio do município ao qual a Unidade Prisional - UP esteja localizada.

Na necessidade de atendimento de urgência e emergência, por sua gravidade, solicita-se a saída do custodiado para atendimento nos estabelecimentos de saúde de urgência e emergência dos municípios, como Unidades de Pronto Atendimento - UPA.

Em resposta ao item 1.4 sobre a garantia de policial penal para escolta nas saídas para tratamento de saúde, a SEAP dispõe de viatura e escolta para o acompanhamento dos custodiados.

Para além, informo que cada saída para realização de procedimentos de saúde é acompanhada por um técnico de enfermagem, conforme indicação do enfermeiro da casa penal.

No que diz respeito à solicitação de avaliação médica indicado nos itens 1.2, 1.3 e 2, destacamos que o custodiado em tela vem recebendo os devidos atendimentos médicos da Unidade Penitenciária. Assim sendo, realizou consulta médica em 19/09/2022, momento no qual apresentou-se em bom estado geral, no entanto possui dificuldades para andar por acidente ocorrido em 2015, por este motivo necessita de tratamento com fisioterapia.

Além disso, consta em registro de prontuário de saúde atendimento realizado em 07/11/2022, no qual a PPL relatou dor lombar com irradiação para membros inferiores. Há de se observar que o mesmo referiu ter sido operado da coluna há (6) seis anos. O médico obteve como conduta a prescrição de analgésico para queixa referida e encaminhamento para ortopedista e fisioterapia e neurologista, as quais foram enviadas a regulação do estado por meio do protocolo 2022/1472809.

Segundo consta em relatório de saúde atualizado da data de 17/11/2022, o custodiado é portador de patologia de Classificação Internacional Doenças - CID- 10 m 54.5 (Dor lombar baixa), proveniente de projétil na região lombar há 6 anos. Conforme registro em relatório a ultrassonografia computadorizada 29/04/2022, não foram constados traumas relevantes na coluna lombar.

É necessário esclarecer que em dia 13/04/2022, o custodiado consultou com ortopedista na policlínica, onde foi solicitado Tomografia Computadorizada- TC dorsal e lombar já realizado comprovante em anexo.

No momento atual o custodiado aguarda retorno com ortopedista para avaliação dos exames. Desta forma, observa-se que a PPL supracitada segue aos cuidados da equipe de saúde da unidade penal, onde vem recebendo os atendimentos de suas demandas. Todavia, temos que destacar que a apesar de empreender esforços para o atendimento de saúde dos custodiados, a SEAP ainda assim, possui uma atuação restrita no âmbito da Atenção Primaria de Saúde.

Por derradeiro, informo que a SEAP tem buscado sempre atender com premência às deliberações judiciais e prestar às informações solicitadas de modo rápido e seguro, assegurando, destarte, a melhoria constante na atenção prestada à saúde daqueles sob a custódia do Estado
(...)”.

Pois bem. Verifica-se que
está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle de dor e acompanhamento dos sintomas apresentados
, e que possui acompanhamento com cuidados de enfermagem e dispensação de medicamento prescritos pelo médico e orientações de autocuidados.

Afirma o relatório de saúde, datado de 17.11.2022, que o PPL está consciente e orientado no tempo e espaço, deambulando com auxílio de bengala e tem necessidade de realizar fisioterapia, que
conforme o ofício acima mencionado está sendo regulado por meio do protocolo 2022/1473809
.

Reforço que o paciente não apresentou de plano, um quadro grave nem ausência de assistência que justifique a concessão da prisão domiciliar no presente momento por via deste
mandamus
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS, INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. 5. Agravo improvido. (STJ, 5a . T. AgRg no HC nº 430.756/SC. Rel. Min. Jorge Mmussi. J. em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.
ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em concessão da ordem, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados, mormente quando o paciente está recebendo tratamento adequado, consoante esclarecimentos da SEAP alhures mencionados
, aguardando o andamento do protocolo de solicitação de tratamento terapêutico.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente e denego a ordem impetrada. Restando prejudicado o pedido de excesso de prazo.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023